Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0740318-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wander Gualberto Fontenele Agravado: Aida Benta da Silva Haldimam D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wander Gualberto Fontenele (Id. 41700502) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701226-51.2019.8.07.0005, assim redigida: “Indefiro o pedido de busca no sistema Sniper (ID 142517541), tendo em vista que este juízo não possui ferramentas para acesso ao referido sistema. Ademais, já tendo sido realizada pesquisa no sistema à disposição deste juízo (Bacenjud, Infojud, Renajud), são remotas as chances de encontrar algum bem do devedor a ser penhorado. Indefiro, ainda, o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática (ID 141304296), pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Cumpra-se a decisão de ID 39481041.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41700502), em síntese, que o Conselho Nacional de Justiça já disponibilizou aos tribunais brasileiros a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ferramenta também denominada “Sniper”. Afirma que este Egrégio Tribunal de Justiça já está integrado ao referido sistema, de modo que deve ser considerada indevida a recusa do Juízo singular em promover pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora por intermédio do sistema “Sniper”. Assevera que o sistema “Sniper” já está disponível à todos os juízes, bastando que seja procedido o cadastro respectivo na “Plataforma Digital do Poder Judiciário”. Verbera, ainda, que o sistema Sisbajud também oferece funcionalidade destinada à efetivação de pesquisas de bens do devedor de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Argumenta que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens do devedor passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Acrescenta que as referidas medidas ainda não foram utilizadas no caso em análise, em que é possível observar grande dificuldade para a satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a) a efetivação de pesquisa de bens da recorrida por meio do sistema “Sniper”; b) a efetivação de pesquisa de bens da recorrida por meio do sistema Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”; c) a abstenção do Juízo singular em promover o arquivamento dos autos do processo de origem; e d) a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 41700503 e Id. 41700504). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do sistema Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, além de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Em relação à possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, convém ressaltar que se trata de solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0”, com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário”[1]. Note-se que a ferramenta aludida é exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial, por permitir a visualização de “vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas”[2]. A esse respeito convém observar que a despeito da existência de informações constantes no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que o referido sistema já estaria disponível para acesso no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça[3], o Juízo singular informou, na decisão impugnada, que ainda não tem acesso ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. É importante ressaltar, nesse sentido, que ainda não há notícias a respeito de eventual regulamentação do tema no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça que imponha aos juízes a realização do respectivo cadastro. Trata-se, portanto, de ferramenta colocada à disposição do Juízo para a investigação a respeito da existência de bens do devedor passíveis de penhora, como os demais sistemas já corriqueiramente utilizados. No que concerne à pesquisa de bens por intermédio do sistema Sisbajud, com utilização da ferramenta que se convencionou denominar de “teimosinha”, convém destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Em relação aos requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud, sabe-se que no ordenamento brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Quanto ao mais, destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. Aliás, convém mencionar que não obstante a ausência de limites legais quanto à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse sentido é necessário ressaltar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir somente após o prazo dilatório de 1 (um) ano da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Além disso, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, uma vez que a exigibilidade da pretensão respectiva permanece inalterada. Assim, nota-se que o critério fundado no transcurso de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em questão. Na hipótese dos autos, verifica-se que ainda não houve autorização de pesquisa de bens por meio do novo sistema Sisbajud, apenas via Bacenjud, no dia 1o de julho de 2019 (Id. 38453329 dos autos do processo de origem), diligência que se mostrou infrutífera. A despeito do transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, ora agravante, de que fosse determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio da utilização do novo mecanismo, conhecido como “teimosinha”, disponibilizado no sistema Sisbajud (Id. 143141610 dos autos do processo de origem). Com efeito, em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém examinar o teor da seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça[4]: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” Ora, no caso dos autos, a pesquisa foi realizada há muito tempo, mediante emprego de sistema obsoleto, ou seja, ainda não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", mais moderna e já disponível para uso, mediante requerimento do credor. Assim, à luz das particularidades do caso concreto, está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. ‘TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a última ordem eletrônica para pesquisa ao então sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) ocorreu há 2 (dois) anos, e, sobretudo, não fora utilizado na tentativa de constrição online de valores, senão apenas para pesquisa de endereços, objetivando a citação das partes. 2. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (‘teimosinha’) ofertada pelo sistema SISBAJUD. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão no 1392257, 07301302820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 19/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1388753, 07292044720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1389172, 07222707320218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese. Isso porque a demora na efetivação de medidas no sentido da localização de bens pertencentes à devedora pode resultar na fluência do prazo da prescrição intercorrente e obstar a satisfação do crédito em questão. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida utilização da nova ferramenta, denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ [2] https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/ [3]https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOGU0NDc1NDMtYWZiYy00YTQzLWE5MzQtZWM1NjRkMDdmZGI1IiwidCI6ImFkOTE5MGU2LWM0NWQtNDYwMC1iYzVjLWVjYTU1NGNjZjQ5NyIsImMiOjJ9 [4] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/